Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, em razão da subtração, mediante violência e grave ameaça, de veículo e bens pertencentes à vítima, requerendo a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado imputado aos réus; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penas fixadas na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto probatório, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
4. O reconhecimento dos réus pela vítima, realizado de forma segura e imediata, dispensa a observância do procedimento formal do artigo 226, do Código de Processo Penal, quando inexistente dúvida fundada acerca da identidade dos autores.
5. A apreensão do casaco da vítima e de arma branca em posse dos réus, instantes após o crime, reforça a conclusão quanto à autoria e ao emprego de grave ameaça.
6. O conjunto probatório evidencia atuação conjunta e coordenada dos acusados, com divisão de tarefas, caracterizando o concurso de pessoas como causa de aumento de pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II; CP, arts. 44, 59 e 77; CPP, art. 226; CPP, art. 387, IV; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1819825, 0708269-42.2019.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1993121, 0701317-50.2024.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1916864, 0702364-83.2024.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024.